Tribunal: STF
Processo: HC 188060
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Emerson Salvador Heitor e outro, em favor de Sérgio Ricardo Castro Fernandes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 128.929/RJ. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por SERGIO RICARDO CASTRO FERNANDES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0008278- 87.2020.8.19.0000). 
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 24/06/2016, quando de sua prisão temporária, pela suposta prática de homicídio qualificado. 
    Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fls. 94-95): 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. EVENTO DA PANDEMIA PELO COVID-19 (CORONAVIRUS). REEXAME DA PRISÃO CONSOANTE RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Excesso de prazo. Inocorrência. Inexistência de desídia pelo Poder Judiciário. Magistrada que buscou antecipar a data da sessão, de 22/05/2020 para 26/03/2020, não tendo a mesma se realizado diante do evento da pandemia de COVID-19 (coronavírus) que assola o país e que ocasionou a suspensão dos prazos, a teor da determinação contida no art. 20 do Ato Normativo Conjunto 04/2020, suspendendo as audiências e as sessões de julgamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, indicando providências para prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. É certo que o evento da pandemia faz incidir, a princípio, o art. 798, § 4º, do CPP, por se tratar de evento de “força maior”, o que afasta a alegação de excesso de prazo nesse período. Exame da necessidade da prisão, consoante Recomendação 62/CNJ que deve ser feita pelo juízo de primeira instância. Precedentes dos Tribunais Superiores. Por outro lado, a magistrada já reexaminou a necessidade da prisão do paciente, consoante determinado na Recomendação 62, do CNJ, ressaltando que o paciente não se encontra inserido em nenhum dos grupos de risco em relação à pandemia, tratando-se de pessoa muito jovem, com 23 anos de idade, não restando caracterizada a incompatibilidade da prisão preventiva. Como se vê, a situação excepcional instaurada pela necessidade de adoções de medida de saúde pública para evitar o avanço da pandemia não criou um direito subjetivo reconhecido indiscriminadamente a todas as pessoas presas, de terem a prisão preventiva revogada, pois ainda se permite o direito da coletividade em ver preservada a paz social e a ordem pública. Precedentes. Várias audiências já foram remarcadas em virtude da ausência das testemunhas, que são policiais militares, e embora a magistrada já tenha determinado sanções aos referidos policiais, além de ter comunicado as ausências aos órgãos competentes, cabe impor medidas mais rígidas e coercitivas de apresentação dos mesmos ao juízo, assegurando seus comparecimentos, tão logo seja possível designar a data da sessão pelo Tribunal do Júri. Ordem denegada, com recomendação. Unânime. 
    Na presente oportunidade, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão cautelar, sem que possa ser imputado a tal demora à defesa, ressaltando que o réu está segregado há mais de 3 anos. Menciona que o processo não é dotado de complexidade, pois se trata de apenas 1 réu e todos os atos e diligências necessários foram cumpridos. 
    Expõe que os requisitos necessários para a manutenção do cárcere não estão presentes. 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    É o relatório, decido. 
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Isso porque, ao apreciar o habeas corpus, frisou o TJ/RJ:
    Em relação a não realização da audiência na data aprazada, verifica-se que a mesma não se realizou mas não pela negligência do Poder Judiciário. 
    O que se verifica é que a magistrada buscou antecipar a data da sessão, de 22/05/2020 para 26/03/2020, mas a mesma não se realizou diante do evento da pandemia de COVID-19 (coronavírus) que assola o país e que ocasionou a suspensão dos prazos, a teor da determinação contida no art. 20 do Ato Normativo Conjunto 04/2020, suspendendo as audiências e as sessões de julgamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, indicando providências para prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. 
    Note-se que, posteriormente, novos Atos Normativos Conjuntos (05/2020 e 08/2020) foram adotados prorrogando essas medidas, estendendo a suspensão dos referidos prazos. 
    É certo que o evento da pandemia faz incidir, a princípio, o art. 798, § 4º, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de “força maior”, o que afasta a alegação de excesso de prazo nesse período. 
    Dessa forma, ainda não se pode atribuir o excesso de prazo à Autoridade Coatora. 
    No entanto, verifico que várias audiências já foram remarcadas em virtude da ausência das testemunhas, que são policiais militares, e embora a magistrada já tenha determinado sanções aos referidos policiais, além de ter comunicado as ausências aos órgãos competentes, sem êxito, cabe agora impor medidas mais enérgicas e coercitivas para apresentação dos mesmos ao juízo, assegurando seus comparecimentos, tão logo seja possível designar a data da sessão pelo Tribunal do Júri. 
    O que não pode é o paciente ficar preso indefinidamente porque as testemunhas ainda que arroladas pela defesa não comparecem, a seu bel prazer e alvedrio,(sabe-se lá porque) cabendo à magistrada conduzir de forma segura e enérgica o andamento processual e a prestação jurisdicional, podendo, inclusive determinar a condução das referidas testemunhas, por por oficial de justiça corajoso, ainda que com apoio de agentes da Corregedoria de Justiça Militar. (eDOC 4)
    Quanto à alegação de excesso prazo, afirmei, no HC 186.606, DJe 9.6.2020: “cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de quatro anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172 e HC 182.429, de minha relatoria, DJe 11.2.2016 e DJe 16.3.2020, respectivamente.”
    Ademais, consta do corpo da petição inicial trecho da decisão do Juízo, no sentido de que a defesa requereu o adiamento da sessão por três vezes, motivo pelo qual o paciente ainda não teria sido julgado: “No caso, fundamentalmente, o retardo no processamento, se assim se pode reputar, deveu-se primacialmente à conduta da defesa, consubstanciada, essencialmente, em três pedidos sucessivos de adiamento de todas as sessões de julgamento designadas.” (eDOC 1, p. 9)
    Assim, não há flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente